Tribunal: STF
Processo: AI 255601
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor Público Municipal: proventos: inadmissibilidade
 da extensão, por decisão judicial, de vantagem remuneratória sob o
fundamento da isonomia: incidência da Súmula 339. Precedente (RE
173.252, 05.11.98, Moreira Alves, DJ 14.5.2001).
2. Alegação
improcedente de negativa de prestação jurisdicional e violação dos
princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV e LV, da Constituição.